Tribunal: TJSP
Processo: 1013416-10.2017.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Pretensão de resolução por inadimplemento dos promissários compradores. Descabimento. Descumprimento antes verificado pelo vendedor, que atestou o desembaraço do imóvel de quaisquer ônus. Existência de quatro execuções fiscais de débitos em aberto, relativos ao IPTU. Alvará desatualizado. Exceção de contrato não cumprido. Improcedência. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Compromisso de compra e venda. Pretensão de resolução por inadimplemento dos promissários compradores. Descabimento. Descumprimento antes verificado pelo vendedor, que atestou o desembaraço do imóvel de quaisquer ônus. Existência de quatro execuções fiscais de débitos em aberto, relativos ao IPTU. Alvará desatualizado. Exceção de contrato não cumprido. Improcedência. Sentença mantida. Recurso desprovido.